Tribunal: TJSP
Processo: 2023430-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão que determinou ao agravante que informasse acerca da abertura de inventário e formais de partilha pertinentes aos espólios que integram o polo passivo da demanda, bem como que indicasse o endereço dos demais réus. Inconformismo. Acolhimento. Imóvel situado na área registrada como 'Fazenda Cumbica', cujos proprietários originários faleceram há mais de

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão que determinou ao agravante que informasse acerca da abertura de inventário e formais de partilha pertinentes aos espólios que integram o polo passivo da demanda, bem como que indicasse o endereço dos demais réus. Inconformismo. Acolhimento. Imóvel situado na área registrada como 'Fazenda Cumbica', cujos proprietários originários faleceram há mais de cinquenta anos. Identidade e localização dos respectivos herdeiros desconhecidas. Matrícula imobiliária que não indica a partilha da área por meio de inventário. Ausência de individuação da matrícula dos imóveis limítrofes, todos inseridos na mesma área maior correspondente à Fazenda Cumbica, de titularidade dominial de família Guinle. Hipótese que autoriza a citação editalícia (art. 256, I, do CPC). Precedente. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023430-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
THIAGO DOS SANTOS, são agravados WAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA e
ISAURA MORA BUENO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023430-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.730
2
Voto no 30.730
Agravo de Instrumento no 2023430-49.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos (10a VC)
Ação: Usucapião ordinária
Agravante: Thiago dos Santos
Agravados: Espólio de Octáveio Guinle e outros
Agravo de instrumento. Usucapião. Decisão
que determinou ao agravante que informasse
acerca da abertura de inventário e formais de
partilha pertinentes aos espólios que integram
o polo passivo da demanda, bem como que
indicasse o endereço dos demais réus.
Inconformismo. Acolhimento. Imóvel situado
na área registrada como 'Fazenda Cumbica',
cujos proprietários originários faleceram há
mais de cinquenta anos. Identidade e localização dos respectivos herdeiros
desconhecidas. Matrícula imobiliária que não
indica a partilha da área por meio de
inventário. Ausência de individuação da matrícula dos imóveis limítrofes, todos inseridos na mesma área maior correspondente à Fazenda Cumbica, de titularidade dominial de família Guinle.
Hipótese que autoriza a citação editalícia (art.
256,
I,
do
CPC).
Precedente.
Decisão
reformada. Agravo provido.
Insurge-se o autor, ora agravante contra a
r. decisão que lhe determinou que informe acerca da abertura de
inventário e formais de partilha pertinentes aos espólios que
integram o polo passivo da demanda, bem como, indique o
endereço dos demais réus, verbis:
“Indefiro o pedido de citação por edital, porque
não esgotados os meios ordinários para a localização do réu.
O autor deverá apresentar os endereços de José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023430-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.730
3
Mayo Dobao, Alicia Fernandez Mayo, Maria Izabel Rodrigues
Pereira Guinle, Madeleine Lacroix Guinle, Heloisa Guinle
Ribeiro, Nicolau Scarpa Júnior e Empreendimentos Imobiliários
Clawi Ltda.
No mais, conforme informação de que Carlos
Guinle, Octávio Guinle, Samuel Ribeiro, Guilherme Guinle e
Saburo Fukae são falecidos.
Desta feita, os autores deverão informar se houve
abertura de inventário, em caso afirmativo apresentar os
termos
inventariantes.
Caso
os
mesmo
encontram-se
encerrado, apresentar os formais de partilha para fins de
habilitação dos herdeiros”.
Afirma tratar-se de ação de usucapião de
imóvel situado na área registrada como “Fazenda Cumbica”,
cujos proprietários originais faleceram há mais de cinquenta
anos, sendo desconhecida a identidade de seus herdeiros e sua
localização.
Pontua que os imóveis limítrofes não
possuem matrícula individualizada, também integrando a
matrícula da extinta “Fazenda Cumbica”.
Argumenta
que
tais
circunstâncias
permitem a citação por edital. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso. Pede o provimento.
Recurso
isento
de
preparo
e
não
respondido.
Deferido o efeito ativo (fls. 15/17).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Deflui
dos
autos
que
a
matrícula
imobiliária da área maior na qual está inserido o imóvel
usucapiendo indica a titularidade de Octávio Guinle, Guilherme
Guinle, Carlos Guinle e Arnaldo Guinle (fls. 147 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023430-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.730
4
A matrícula do imóvel não indica a partilha
da área por meio de inventário, inobstante o falecimento dos
quatro titulares tenha ocorrido entre 1956 e 1968, sendo que
Carlos e Guilherme faleceram na Itália.
Noutro aspecto, o laudo pericial aponta a
ausência de individuação da matrícula dos imóveis limítrofes,
todos inseridos na mesma área maior correspondente à Fazenda
Cumbica, de titularidade dominial da família Guinle (fls. 88/90 dos
autos principais).
Nesse
percurso,
evidencia-se
a
verossimilhança da incidência à hipótese dos autos do art. 256, I,
do CPC, verbis:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
Outrossim,
há
precedente
deste
E.
Tribunal de Justiça autorizando a citação editalícia em ação de
usucapião de imóvel inserido na área da extinta Fazenda
Cumbica, verbis:
“VOTO DO RELATOR EMENTA USUCAPIÃO
ORDINÁRIO
Determinação no sentido de que o autor da
ação diligencie acerca da abertura de inventário de eventuais
bens deixados pelos falecidos demandados (ou indicar
também eventuais herdeiros) Inadmissibilidade Plausível a
justificativa do agravante (acerca do desconhecimento do
paradeiro ou existência de eventuais herdeiros dos réus) e,
bem assim, a pertinência da citação editalícia (o que já foi
determinado quando do deferimento da antecipação da tutela
recursal)
Inteligência dos arts. 231, II e 232, I, ambos do
CPC
Decisão reformada
Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2181716-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. Salles
Rossi, 8a Câmara de Direito Privado).
Por
conseguinte,
assemelha-se
estar
caracterizada hipótese que autoriza a citação por edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2023430-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30.730
5
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao agravo para determinar a citação dos agravados
por edital.
RÔMOLO RUSSO
Relator